Tribunal: STF
Processo: RE 76147
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-22
Data de publicação: 1973-08-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA.
SALVO QUANDO CONTRARIAREM A CONSTITUIÇÃO, NÃO CABE RECURSO PARA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE QUAISQUER DECISÕES DA JUSTIÇA DO
TRABALHO, INCLUSIVE DOS PRESIDENTES DE SEUS TRIBUNAIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.